Tribunal: TJSP
Processo: 2075673-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compra e venda – Ação declaratória – Homologação de acordo firmado entre as partes nos autos do cumprimento de sentença no 1003465-33.2015.826.0597/01, o qual prevê a extinção dos autos de origem (Processo de no 1001039-72.2020.8.26.0597) – Perda superveniente do objeto recursal – Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2075673-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é
agravante FRANCISCA FELICIANO, é agravado VELLUDO GUARNIERI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075673-67.2020.8.26.0000
No na origem: 1001039-72.2020.8.26.0597
Agravante: Francisca Feliciano
Agravada: Velludo Guarnieri Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Comarca: Sertãozinho
MM. Juiz de 1a Instância: Nemércio Rodrigues Marques
VOTO No 38689
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Compra e venda

Ação declaratória Homologação de acordo firmado entre
as partes nos autos do cumprimento de sentença no
1003465-33.2015.826.0597/01, o qual prevê a extinção dos
autos de origem (Processo de no 1001039-72.2020.8.26.0597)
Perda superveniente do objeto recursal
Agravo
prejudicado.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão interlocutória
(proferida às fls. 23 dos autos de origem) que, em ação declaratória
envolvendo compromisso de compra e venda, indeferiu a liminar
pretendida, sob o seguinte argumento: “Alega a requerente que foi
feita uma oferta para quitação do lote adquirido e, assim, o preço
vinculou a requerida. Pede então liminarmente a suspensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordem de reintegração de posse com o cumprimento da oferta.
Porém, considerando que as partes em verdade não acordaram em
definitivo quanto ao preço final, não há que se falar em oferta
vinculante.”
2.
Inconformada, insurge-se a agravante, alegando, em resumo,
que a decisão recorrida merece reforma, sob os seguintes
fundamentos:
“[...] No caso em tela encontra-se evidente o direito da
tutela de urgência, há evidente perigo na demora, pois
uma mulher, amasiada, pedreira, semianalfabeta, com 6
(seis) filhos menores de idade, que quitou um terreno pelo
valor de R$79.821,53 (setenta e nove mil oitocentos e
vinte um reais e cinqüenta e três centavos), com esforços
de uma vida inteira de suor e poeira no rosto, está prestes
a ser retirada de sua residência, pois uma loteadora de
terrenos (Construtora), que tem mais de 1.000 (um mil
terrenos) apenas em Barrinha, se nega a dar a quitação
do imóvel depois de receber o valor proposto pela
mesma ao requerente como forma de acordo para fim a
dívida, no entanto a requerida depois de receber o valor
ofertado mais atualização alega que o valor não esta
correto.
[..]
Desde 15/02/2013 a requerente deixou de pagar as
parcelas do imóvel, pois estava sem condições de quitar
as parcelas, tendo em vista que para quitar as parcelas
atrasadas, era exigido quitar todas as parcelas atrasadas
à vista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em 15/06/2015 foi distribuída a “ação declaratória de
rescisão
contratual
cumulada
com
pedido
de
reintegração de posse e concessão de liminar” número
1003465-33.2015.8.26.0597. Ação oposta pela Loteadora
em face de Francisca Feliciano.
A
sentença
sob
revelia
da
ação
número
1003465-33.2015.8.26.0597, determinou, in verbis: “declaro
rescindido o contrato de promessa de compra e venda
entre as partes, com o perdimento da edificação em
favor da requerente como indenização pelo uso do bem
no período de inadimplemento”.
Houve sentença que transitou em julgado em 09/12/2015
(fl. 85) sob os efeitos da revelia.
Em dezembro de 2019 ressalta-se, após a data do trânsito
em julgado da ação, a empresa requerida fez uma
oferta/proposta para requerente Francisca pagar o valor
e R$32.000,00 (trinta e dois mil reais), mais o valor de
R$46.688,10
(fls.
162-163
dos
autos
do
processo
1003465-33.2015.8.26.0597 -01(cumprimento de sentença)
que seria levantado pela exequente.
Em fevereiro de 2020 este patrono entrou em contato
com Pedro representante da requerida via telefone, e a
seguinte proposta foi feita novamente. O pagamento de
R$32.000,00 atualizado para dezembro de 2019, mais o
levantamento do valor depositado no cumprimento de
sentença supracitado R$46.688,10. Então quita-se o
terreno.
[...]
Ocorre que a autora com muito esforço juntou o valor de
R$ 33.113,00 (R$32.000,00 atualizado para dezembro de
2019). E não possui o valor de R$36.625,00 que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerida alega que é o resultado de (R$32.000,00
atualizado para 2019).
A requerida solicita à vista o valor de R$ 36.600,00. (com
emissão de boleto). Sendo que a requerente não possui o
valor. E alega que irá tomar a posse do imóvel.
Ou seja, a requerida fez proposta de R$32.000,00
atualizado para dezembro de 2019. E quando foi atualizar
o valor alega que o valor resulta em R$ 36.625,00. Sendo
que 1%a.m mais correção da tabela do TJSP, resulta em
R$ 33.113,00.
Além de não cumprir com a oferta oferecida por ela à
parte autora, a requerida ainda solicita o pagamento
antes de assinatura de minuta de acordo, aliás se nega a
elaborar as condições. Um absurdo, pretendendo negar
o direito à informação ao consumidor.
A autora não teve outra opção se não distribuir a
presente ação declaratória para dar quitação ao
produto (terreno) adquirido pela autora, até porque já
construiu a casa que reside sobre o terreno, objeto do
litígio. Pagamento o valor de R$ 32.720,00 para exigir que
a requerida cumpra à oferta feita à autora.” (sic)
3.
Requer a antecipação da tutela para imediata suspensão da
reintegração
na
posse
no
imóvel
pela
ré/agravada

consequentemente, para que haja a suspensão do processo de
execução 1003465-33.2015.8.26.0597/00001 até que se tenha decisão
de cognição exauriente a respeito do caso concreto e, ao final, o
provimento do recurso.
4.
Recebi o agravo e neguei a antecipação da tutela recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretendida (fls. 56/60).
5.
Contraminuta apresentada às fls. 66/84, em conjunto a
documentação de fls. 85 e seguintes.
FUNDAMENTAÇÃO.
6.
Compulsando os autos de origem, observei que às fls. 130/131 a
ré, aqui agravada, ratificou o acordo judicial entabulado entre as
partes no cumprimento de sentença (Processo de no
1003465-33.2015.826.0597/01), cuja cópia extraída consta às fls.
156/158. Ciente (fls. 161), o MM. Juízo a quo, em 23.07.20, determinou
o oportuno arquivamento do feito.
7.
Confira-se o teor da r. sentença proferida no cumprimento de
sentença retro:
“Vistos. Homologo, por sentença, o acordo avençado
entre as partes, para que produza seus regulares efeitos
de direito, nos termos do art. 924 III, do Código de
Processo Civil. Homologo a desistência formulada no item
3, em consequência, julgo extinto o processo no
1001039-72.2020.8.26.0597, sem resolução do mérito, com
fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de
Processo Civil. Oficie-se a Serasa, para exclusão da
restrição constante no nome do executado, no que
tange ao ajuizamento da presente demanda. Para tanto,
deverá a parte interessada apresentar consulta atualizada junto ao órgão, contendo os dados
necessários para expedição do ofício. Solicite-se a
devolução do mandado de reintegração de posse,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
independentemente
de
cumprimento.
Expeça-se
mandado de levantamento consoante depósitos de fls.
162/163
destes
autos
e
fl.
26
do
processo
no
1001039-72.2020.8.26.0597 em favor da parte exequente.
No mais, fica o patrono da parte exequente intimado
para proceder ao preenchimento do formulário disponibilizado no seguinte endereço eletrônico: http://www.tjsp.jus.Br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasPr
ocessuais (ORIENTAÇÕES GERAIS ? Formulário de MLE -
Mandado de Levantamento Eletrônico). Observo que a
presente sentença tem força de título executivo judicial.
Assim, na hipótese de descumprimento, deverá o credor
iniciar a fase de cumprimento de sentença, nos termos
do artigo 523, do CPC. Transitada em julgado, trasladem-
se cópias da sentença e da certidão de trânsito em
julgado para o processo no 1001039-72.2020.8.26.0597.
Após,
arquivem-se
os
processos
(61615).
P.I.C.
Sertaozinho, 23 de junho de 2020."
8.
Portanto, em razão da perda superveniente do objeto recursal,
julgo como PREJUDICADO este agravo, nos termos da
fundamentação supra. Oportunamente, encaminhem-se cópia dos
autos à Vara de origem para arquivamento.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR